Tribunal: CARF
Processo: 13888.906258/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.906258/2011-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.306 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
INDUSTRIAS MARRUCCI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique
procedência das glosas efetuadas, a legitimidade do crédito pleiteado com base nos documentos
acostados aos autos e a suficiência para homologação dos débitos compensados.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se de processo controlando direito creditório de ressarcimento do IPI do 2o
trimestre de 2010 utilizado em compensações.
Através do despacho decisório de fl. 83, foi reconhecido direito creditório no montante
de R$ 199.744,83, quando o solicitado era R$ 214.321,16.
A motivação para o deferimento parcial do crédito foi a constatação de que o saldo
credor passível de ressarcimento era inferior ao pleiteado e a ocorrência de glosas
decréditos considerados indevidos.
Cientificada em 14/06/2012 (fl. 261), a interessada apresentou, em13/07/2012, a
manifestação de inconformidade de fls. 10 a 18, em que alega, em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.906258/2011-96
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.306 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.906258/2011-96

- As glosas das notas fiscais por motivo "2" seriam indevidas, pois se tratam na verdade
de produtos importados pela interessada, conforme notas fiscais e avisos de recebimento
e D.I. anexados.
- As notas são de emissão da própria interessada, sendo o CNPJ fictício preenchido em
razão de exigência do sistema operacional da interessada.
- A fim de evitar enriquecimento ilícito e em atenção à verdade material, requer:
.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Destaco do voto
condutor:
“Dentre os requisitos exigidos para que a nota fiscal tenha valor fiscal de prova a favor
do contribuinte, como visto acima, encontra-se a data da efetiva entrada da mercadoria
no estabelecimento (art. 339, I, "t" do Decreto no 4.544/2002 e art. 427, I, "t" do Decreto
no 7.212/2010), informação não constante das notas fiscais cujos DANFEs a interessada
anexou cópias aos autos, conforme fls. 43, 51, 59, 67, 76.
Assim, tais cópias não têm o condão de comprovar a data ou mesmo a efetiva entrada
das mercadorias no estabelecimento da interessada, situação que, conforme art. 190, I,
do RIPI/2002 já citado ensejaria o direito ao crédito.
Frise-se que a interessada não juntou aos autos qualquer outra documentação fiscal que
pudesse suprir tal comprovação, demonstrando a efetiva ocorrência da entrada de tais
produtos no estabelecimento e a respectiva data de entrada.
(...)
No caso concreto, tendo em vista que em razão de erro no preenchimento do
PER/DCOMP a interessada apresentou documentação alterando o CNPJ das notas que
davam suporte ao seu pedido, fica ainda mais evidente que deveria ter se desincumbido
de demonstrar todos os requisitos para o creditamento com base na nova situação por
ela trazida à análise.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 25 de abril de 2019 e recurso
voluntário em 7 de maio de 2019. No recurso alega (i) nulidade da decisão recorrida por ter sido
baseando em fato novo cerceando direito de defesa do Recorrente; (ii) procedência do crédito, bem
como junta os seguintes documentos: Conhecimento de Transportes vinculados as NFs-e 10274,
10489,11090,12377 e 13068 e Livro Registro de Entrada (vide págs.: 3 – NF 10274, 26 – NF 10489,
105 – NF 11090, 312 – NF 12377 e 411 – NF 13068), para fins de exaurir qualquer dúvida quanto a
entrada das respectivas mercadorias no estabelecimento; (iii) verdade material e a prevalência da
ampla defesa.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.306 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.906258/2011-96

É o relatório.
VOTO
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a existência e possibilidade de
aproveitamento de créditos de IPI. A Recorrente alega que os créditos decorrem da aquisição de
mercadorias importadas bem como apresenta complementação de prova, sendo: Conhecimento de
Transportes vinculados as NFs-e 10274, 10489,11090,12377 e 13068 e Livro Registro de Entrada
(vide págs.: 3 – NF 10274, 26 – NF 10489, 105 – NF 11090, 312 – NF 12377 e 411 – NF 13068).
Na hipótese de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte; conforme o entendimento deste tribunal
administrativo muito bem consolidado no voto do Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no
Acórdão no 3003-001.000 (e outros), com o qual concordo e passo respeitosamente a adotar, nos
termos regimentais, conforme trecho de voto abaixo transcrito:
“2. Sobre Compensação De Créditos Tributários
A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art.
156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob garantias
determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja compensar é
condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro
caminho que não seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.306 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.906258/2011-96

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; - Grifado.
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por apresentação
de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A regra
é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme
asserta o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do
crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás qualquer elemento probatório
que conduza à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e certo apto a
revelar equívoco no despacho decisório de e-fl. 7.
Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.– grifado.
Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho sua escrita
contábil com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate,
lastreadas por notas fiscais e/ou documentos idôneos que comprovem a liquidez e
certeza do crédito alegado em PER/DCOMP. Não o fazendo, restam inócuas as
alegações aventadas neste Apelo.
3. Do Ônus da Prova
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em
situações extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de
que as alegações são verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos
transcrevo entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, a qual me curvo para
adotá-la neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.306 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.906258/2011-96

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art. 373 do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem
dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida
para o processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente
atribuída à Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito
passivo, quando formula pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a
tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a
atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente
não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado,
tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de cálculo da
contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua contabilidade o
valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar administrativamente por sua
homologação, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente nos
autos. Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à Recorrente no contencioso
administrativo, não trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN
quanto pela Lei 9.430/1996. Vale destacar que a Recorrente não participou ativamente
da instrução processual, quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus lhe
incumbia, trazendo aos autos documentos sem teor probatório”.
Como visto no relatório a decisão recorrida entendeu que apesar das notas fiscais terem
valor fiscal de prova a favor do contribuinte, não restou comprovada a data da efetiva
entrada da mercadoria no estabelecimento (art. 339, I, "t" do Decreto no 4.544/2002 e
art. 427, I, "t" do Decreto no 7.212/2010), informação não constante das notas fiscais
cujos DANFEs a interessada anexou cópias aos autos.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.306 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.906258/2011-96

Neste recurso a recorrente buscando complementar a prova, juntou: Conhecimento de
Transportes vinculados as NFs-e 10274, 10489,11090,12377 e 13068 e Livro Registro
de Entrada (vide págs.: 3 – NF 10274, 26 – NF 10489, 105 – NF 11090, 312 – NF
12377 e 411 – NF 13068), de forma a afastar qualquer dúvida quanto a entrada das
respectivas mercadorias no estabelecimento.
Reconheço que a documentação deve ser recebida e apreciada, sob o império do
principio da verdade material, que é máxime do processo administrativo fiscal e deve
prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos
documentos que lhe dão suporte.
A situação que se verifica nos autos revela que o contribuinte se desincumbiu do
ônus de comprovar documentalmente o direito alegado. Os documentos apresentados
comprovam a data e a efetiva entrada das mercadorias no estabelecimento da recorrente, dando
bom indício ao direito de crédito, conforme art. 190, I, do RIPI/2002.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem, verifique a procedência das
glosas efetuadas, a legitimidade do crédito pleiteado com base nos documentos acostados aos
autos e a suficiência para homologação dos débitos compensados.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital